Tribunal: TCU
Processo: 008.511/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5986/2022-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor de Riparo Construções e Instalações Ltda. - Me (CNPJ: 03.876.154/0001-30), Edval Freitas Cabral Filho (CPF: XXX.658.907-XX), Marcus Valerius Teixeira Xavier (CPF XXX.586.017-XX), Marcelo Henrique Dantas da Silva (CPF: XXX.316.448-XX), Marcos Costa de Vasconcellos (CPF XXX.845.127-XX) e Vitor Cesar Furley dos Santos (CPF: XXX.209.087-XX), em razão de irregularidades, ocorridas no âmbito do Diex 549-S2/Subchefia/Chefia, quando da construção do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Central do Exército, objeto do pregão eletrônico 29/2013-HCE. Considerando os documentos encaminhados pelo Comando da 1a Região Militar e pela Riparo, diversos já constam nos autos do TC Processo 008.512/2020-5 (213-227, 259-266, 270-271 e 275-277), que trata da tomada de contas especial instaurada para os mesmos fatos apurados, porém relativamente ao Contrato 2/2014. Considerando que as apurações levadas a cabo pelo HCE sobre eventuais recebimentos por serviços não executados pela Riparo ocorreram sobre a execução dos Contratos 1 e 2/2014, que tratavam, respectivamente, de obras realizadas no CTI e na Unidade Coronariana do hospital. Considerando que a sindicância realizada, as perícias ocorridas nas obras, os depoimentos colhidos e as ações judiciais levaram em conta as apurações e conclusões obtidas na análise conjunta das ocorrências envolvendo esses dois contratos. Considerando que o Comando da 1a Região Militar instaurou duas tomadas de contas especiais distintas, uma para cada contrato de execução das obras. Considerando que esses dois processos autuados no Tribunal, da mesma relatoria do Min. Antônio Anastasia, o presente processo e o TC Processo 008.512/2020-5 , devem ser analisados de forma conjunta, uma vez que estão intrinsicamente relacionados aos mesmos fatos em apuração, além de cada um possuir documentos distintos, cuja análise deve ser realizada conjuntamente. Considerando os pareceres uniformes elaborados pela SecexTCE (peças 278 a 280). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fulcro nos arts. 36 e 40, III, da Resolução TCU 259/2014 e 143 do RI/TCU, em apensar o presente processo ao TC Processo 008.512/2020-5 . 1. Processo TC- Processo 008.511/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edval Freitas Cabral Filho (XXX.658.907-XX); Marcelo Henrique Dantas da Silva (XXX.316.448-XX); Marcos Costa de Vasconcellos (XXX.845.127-XX); Marcus Valerius Teixeira Xavier (XXX.586.017-XX); Riparo Construções e Instalações Ltda - Me (03.876.154/0001-30); Vitor Cesar Furley dos Santos (XXX.209.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Central do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ingryd Patrocinio Mattos (48.884/OAB-DF), Silvio Cesar Cardoso de Freitas (59.182/OAB-DF) e outros, representando Marcelo Henrique Dantas da Silva; Fatima Aparecida Martins de Almeida (146864/OAB-RJ), representando Riparo Construções e Instalações Ltda - Me. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.